Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-24.2009.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001816-24.2009.8.07.0004 RECORRENTE: MAURICIO RODRIGUES TAVARES RECORRIDO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUISITOS PRÉVIOS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção do cumprimento de sentença sem a satisfação do débito exequendo tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que resultara na sua paralisia por mais de (trinta) dias, e, subsequentemente, a intimação da parte credora, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o trânsito processual, ressalvado que a intimação pessoal se reputa aperfeiçoada quando endereçada ao endereço que fornecera, ainda que tenha se mudado e não participado ao juiz da causa, e, por derradeiro, a provação da parte executada, se a relação processual se aperfeiçoara CPC, art. 485, III e §§1o, 6o). 2. Conquanto qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso da execução, aperfeiçoada a relação processual, ainda que sem impugnação advinda do devedor, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte executada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada. Unânime. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 77, inciso V, 274, §1o, e 485, §1o, todos do CPC, sustentando que houve extrema diligência do magistrado de primeira instância na busca do regular prosseguimento do feito. Aduz que o advogado da parte recorrida foi devidamente intimado, mas quedou-se inerte, fato que legitima a extinção do feito pelo abandono. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 77, inciso V, 274, §1o, e 485, §1o, todos do CPC, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a extinção do processo por abandono não encontra substrato no regramento emanado da legislação processual, pois não fora cumprido o requisito de intimação do devedor, ora apelado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação, inclusive de extinção pelo pagamento, motivo pelo qual se constata que o provimento extintivo não se conforma com o havido durante o fluxo procedimental, pois, diante de norma específica e tendo sido aperfeiçoada a angularização da relação processual, devem ser observados o art. 485, II, §1o e §6o, do CPC e o enunciado da Súmula 240/STJ, que veda a extinção da ação com lastro na desídia do autor, de ofício, notadamente, quando consumada a integração da relação processual. Destarte, omitido pressuposto indispensável à legitimação da extinção do processo com lastro no abandono, a sentença deve ser cassada.” (ID 14479760 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030